Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. Suspensão imotivada e temporária dos serviços – falha na prestação dos serviços. INTENSA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL OCORRÊNCIA. Valor – princípios da razoabilidade e DA proporcionalidade. devolução em dobro de valores – necessidade de demonstração de prévio pagamento. recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
2. Procedi o reexame do conjunto probatório e das razões apresentadas na contestação e me convenci de que houve a cobrança indevida de valores, porque a empresa requerida cobrou duas vezes as faturas de abril e junho de 2020, que resultaram, inclusive, na suspensão dos serviços de telefonia e de transmissão de dados. No entanto, em que pese a cobrança, o consumidor não efetuou o pagamento, de modo que exigir a devolução em dobro.
3. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
4. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet, ainda que temporária, comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais.
5. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. recurso conhecido e parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido